Tribunal: CARF
Processo: 13312.000793/2008-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GIOVANA PEREIRA DE PAIVA LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2023-01-30

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13312.000793/2008-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.270 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de dezembro de 2022
Recorrente
MANOEL PINHEIRO DE PINHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
ARBITRAMENTO DO LUCRO. AUSÊNCIA DE ESCRITURAÇÃO
CONTÁBIL E FISCAL. CABIMENTO.
Impõe-se o arbitramento do lucro, quando conhecida a receita bruta, o
contribuinte devidamente intimado não apresenta a escrita contábil e fiscal.
PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO CONFISCO. INAPLICABILIDADE PARA
O FISCO. MULTA EXIGIDA CONFORME A LEI. SÚMULA CARF N.02.
O princípio da vedação ao confisco é dirigido ao legislador e, eventualmente,
ao poder judiciário, no controle de constitucionalidade. Não cabe ao CARF se
pronunciar sobre inconstitucionalidade de lei tributária.
JUROS DE MORA À TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF N.04
E SÚMULA CARF N.108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente ao total do
crédito tributário (tributos e multas).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira da Paiva Leite – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Rafael Taranto Malheiros, Marcelo Jose
Luz de Macedo, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Eduardo Monteiro Cardoso e
Giovana Pereira de Paiva Leite (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13312.000793/2008-51
Fl. 467
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.270 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.000793/2008-51

Relatório
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do acórdão da DRJ n.
12-58.912, que julgou improcedente a impugnação do contribuinte.
Dos Fatos
A Autoridade Fiscal iniciou procedimento na pessoa física do Sr. Manoel
Pinheiro, tendo constatado movimentação financeira incompatível. No curso da fiscalização, o
Sr. Manoel teria confessado que comprava e vendia castanha in natura.
A atividade do Sr. Manoel Pinheiro de Pinho - CPF 092.734.333-91, foi
enquadrada no conceito de empresa individual nos termos do inciso II do § 10 do art. 150 do
RIR/99 que assim conceitua as pessoas físicas que, em nome individual, explorem, habitual e
profissionalmente, qualquer atividade econômica de natureza civil ou comercial, com o fim
especulativo de lucro, mediante venda a terceiros de bens ou serviços.
Por conseguinte, os fatos geradores da venda de castanha de caju foram tributados
na pessoa jurídica e não na pessoa física, a teor do inciso II do § 1o do art. 150 do RIR/99.
Dando continuidade ao procedimento de fiscalização, através do Termo de Inicio
de Ação Fiscal de 08/05/2008, intimou-se a pessoa jurídica Manoel Pinheiro de Pinho, CNPJ
11.075.363/0001-02, a apresentar os livros obrigatórios ao regime de tributação pelo lucro real.
Não tendo sido apresentados os livros, procedeu-se ao arbitramento do lucro, utilizando-se como
receita bruta conhecida, valores constantes da planilha Extrato de Crédito (fls. 360-363),
correspondente aos depósitos bancários realizados na conta bancária do Sr. Manoel Pinheiro e
ratificada por notas fiscais de venda, obtidas através de circularização como os compradores.
Foram lançados o IRPJ, CSLL, PIS e COFINS referentes ao ano-calendário 2003,
acrescidos de multa de ofício de 75% e juros moratórios, conforme quadro abaixo:

Fl. 468
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.270 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.000793/2008-51

Cientificado do auto de infração, o Sujeito Passivo apresentou impugnação a qual
foi julgada improcedente pela DRJ, através de acórdão cuja ementa segue transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA-IRPJ
Ano-calendário: 2003
EMPRESA INDIVIDUAL.
São empresas individuais as pessoas naturais que exploram em nome individual
qualquer atividade econômica, mediante venda a terceiros de bens ou serviços.
ARBITRAMENTO DE RESULTADOS.
Insubsistente a alegação de custos/despesas para a pessoa jurídica que, não dispondo de
livros/documentos contábeis/fiscais, tenha seu lucro arbitrado.
PENALIDADE.
Sanção por ato ilícito a penalidade não se confunde com tributo.
SELIC.
Inquestionável, administrativa e judicialmente, a incidência da taxa SELIC como
encargo moratório.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2003
PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. INCONSTITUCIONALIDADE. EFEITOS.
A declarada inconstitucionalidade da ampliação da base de cálculo do PIS e da COFINS
tem por efeito restaurar a base incidência anterior
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2003
REFLEXIVIDADE
Em matéria de lançamento tomado por reflexo, à falência de elemento relevante, aplica-
se a mesma decisão daquele que lhe deu origem.
Em 07/03/2014 (AR fl. 437), o Contribuinte tomou ciência da decisão da DRJ e,
em 07/04/2014 (Carimbo fl. 439), interpôs Recurso Voluntário, através do qual:
- Alega que a metodologia para apuração dos tributos utilizada pelo Auditor foi
equivocada, que o auto de infração decorre única e exclusivamente de presunções;
- Contesta a base de cálculo utilizada para apuração do PIS e da COFINS, ante a
inconstitucionalidade da Lei n. 9718/98;
Fl. 469
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.270 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.000793/2008-51

- Alega que a multa de ofício tem caráter confiscatório;
- Aduz inconstitucionalidade da taxa Selic como fator de correção monetária;
Ao final, a Recorrente roga que seja reformada a decisão de 1a Instância, e por
conseguinte, que seja julgado improcedente o auto de infração refutado.
É o relatório.

Voto
Conselheira Giovana Pereira da Paiva Leite, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Conforme relatado, trata o presente de auto de infração de IRPJ e reflexos,
referente ao ano-calendário 2003, decorrente de infração de omissão de receita de vendas de
castanha de caju in natura. O lançamento foi realizado com base no arbitramento do lucro.
Da Apuração dos Tributos
A Recorrente alega que a metodologia para apuração dos tributos utilizada pelo
Auditor foi equivocada, que o auto de infração decorre única e exclusivamente de presunções.
A Autoridade Fiscal verificou depósitos na conta corrente da pessoa física do Sr.
Manoel Pinheiro, o qual justificou os depósitos declarando se tratar de venda de castanhas in
natura. Foram apresentadas inúmeras notas fiscais emitidas pela pessoa física, também foram
obtidas notas através de circularização.
A atividade do Sr. Manoel Pinheiro foi enquadrada no conceito de empresa
individual nos termos do inciso II do § 10 do art. 150 do RIR/99 e tributada como pessoa
jurídica.
Foi apurada a receita de vendas das castanhas in natura através dos depósitos
efetivados na conta corrente do Sr. Manoel relacionados às notas fiscais de venda emitidas e
juntadas ao processo conforme planilha Extrato de Crédito (fls. 360-363).
A Autoridade Fiscal intimou a Recorrente para apresentar escrituração contábil e
fiscal e apuração dos tributos pelo lucro real. Diante da ausência de escrituração, o Auditor
realizou a apuração dos tributos com base no arbitramento do lucro, fundamentado no art. 530,
inciso III do RIR/99, in verbis:
Art.530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981, de 1995,
art. 47, eLei no 9.430, de 1996, art. 1o):
(...)
Fl. 470
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.270 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.000793/2008-51

III- o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese do
parágrafo único do art. 527; (grifei)
Considerando a receita bruta conhecida através das notas fiscais emitidas e dos
depósitos bancários, a Autoridade Fiscal realizou o arbitramento do lucro e apurou de acordo
com os percentuais previstos nos art. 532.
Dessarte, mostra-se correta a metodologia adotada pela Autoridade Fiscal para
apuração dos tributos. Nesse sentido há de ser mantida a autuação.
Da Apuração da base de cálculo do PIS e da COFINS em face da declaração de
inconstitucionalidade da Lei n. 9718/98
A Recorrente contesta a base de cálculo utilizada para apuração do PIS e da
COFINS, ante a inconstitucionalidade da Lei n. 9718/98. Argumenta que a referida lei alargou a
base de cálculo das contribuições, bem como, aumentou indevidamente a alíquota da COFINS.
Em relação ao aumento da alíquota da COFINS, o STF já se pronunciou através
do RE 527602, com repercussão geral, no sentido da constitucionalidade da majoração da
alíquota da Cofins de 2% para 3%, instituída no artigo 8o da Lei no 9.718/1998.
No que concerne ao dito “alargamento da base de cálculo” das contribuições, o
STF concluiu que é inconstitucional a ampliação da base de cálculo do PIS e da COFINS
prevista no art. 3o, § 1o, da Lei 9.718/98.
Essa ampliação da base de cálculo diz respeito à inclusão de receitas financeiras
ou receitas não operacionais no conceito de faturamento, o que não seria possível, uma vez o PIS
e a COFINS devem incidir somente sobre as receitas operacionais das empresas, escapando da
incidência das contribuições as receitas não operacionais.
Tal decisão todavia não afeta o lançamento em apreço, haja vista que a receita
bruta autuada compreende apenas aquelas decorrentes da venda de mercadorias, qual seja, a
castanha in natura.
Isto posto, mostra-se improcedente a alegação da Recorrente, restando incólume
os valores lançados a título de PIS e COFINS.
Da Alegação de Caráter Confiscatório da Multa de Ofício
Alega a Recorrente que a multa de ofício teria caráter confiscatório.
O lançamento tomou por base as alíquotas dos tributos, bem como os percentuais
de multa, previstos em lei. Não cabe à autoridade julgadora se manifestar acerca da
inconstitucionalidade de lei. Nesse sentido a Súmula CARF no 2:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 471
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.270 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.000793/2008-51

Nos termos do art. 3o do CTN, a atividade administrativa é plenamente vinculada.
A autoridade lançadora se pautou pela lei no 9430/96 para aplicar os percentuais de multa. Não
lhe cabe fazer juízo de valor sobre a conveniência dos patamares de multa a serem aplicados.
Tampouco, cabe ao julgador estabelecer qual seria o patamar adequado a partir do
qual um tributo teria efeito confiscatório ou não, cabendo essa valoração ao legislador ou,
eventualmente, ao órgão judicial competente no controle de constitucionalidade.
Sendo assim, voto por manter as multas em sua integralidade.
Da Alegação de Inconstitucionalidade da aplicação da Taxa Selic
Aduz a Recorrente inconstitucionalidade da taxa Selic como fator de correção
monetária.
A previsão da incidência dos juros de mora à taxa Selic consta dos artigos 5o, §3o
c/c 61, §3o da Lei n. 9.430/96, abaixo transcritos:
Lei no 9.430
Art. 61.(...)
(...)
§3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o§ 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês
subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de
um por cento no mês de pagamento.
Art.5o O imposto de renda devido, apurado na forma do art. 1o, será pago em
quota única, até o último dia útil do mês subseqüente ao do encerramento do
período de apuração.
(...)
§3o As quotas do imposto serão acrescidas de juros equivalentes à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, para títulos
federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do
segundo mês subseqüente ao do encerramento do período de apuração até o
último dia do mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês do
pagamento. (grifei)
A Súmula CARF n. 04 também determina a aplicação da taxa Selic:
Súmula CARF no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.
Havia discussão acerca da incidência dos juros de mora sobre a multa de ofício,
mas esta matéria restou pacificada no âmbito do CARF que editou Súmula Vinculante no 108,
publicada no Diário Oficial da União em 11/09/2018, com a seguinte redação:
Fl. 472
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.270 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.000793/2008-51

Súmula CARF no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor
correspondente à multa de ofício.
Sendo assim, aos créditos tributários não pagos no vencimento, por qualquer
razão, incidem juros moratórios à taxa Selic. E, se dúvida havia acerca da incidência dos juros de
mora sobre a multa de ofício, essa discussão restou pacificada.
Portanto, voto por manter a incidência dos juros de mora à taxa Selic sobre o total
do crédito tributário lançado, entendido o crédito tributário como tributos e multa.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira da Paiva Leite

Fl. 473
DF CARF MF
Original